Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-81.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida. Ausência de contratação. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da contenda. Patamar indenizatório mantido. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003410-81.2019.8.26.0358
Registro: 2020.0000610487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003410-81.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelado OSVALDO PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003410-81.2019.8.26.0358
2
2a Vara Cível da Comarca de Mirassol/SP
Apelante: SABEMI SEGURADORA S/A
Apelado: OSVALDO PACHECO
MM Juiz de Direito: Dr. SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
VOTO No 26580
APELAÇÃO SEGURO INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida.
Ausência de contratação. Circunstância que evidencia o defeito na
prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os notórios
transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da
contenda. Patamar indenizatório mantido. RECURSO DESPROVIDO. A sentença de
fls. 79/86
julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Osvaldo Pacheco
contra Sabemi Seguradora S/A, para declarar a inexistência de vínculo jurídico
entre as partes, condenar a ré à restituição em dobro, dos valores descontados
indevidamente, bem como os valores debitados no curso da demanda, acrescidos
de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês desde
a citação e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 com correção desde a data da sentença e juros de
mora desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003410-81.2019.8.26.0358
3
Inconformada,
a
seguradora
recorre
(fls. 91/101), sustentando regularidade da cobrança e pleiteando a redução danos
morais.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade. Contrarrazões (fls. 107/111).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e
morais, ajuizada pelo consumidor contra a seguradora. Alega o autor, no
essencial, que a ré efetuou diversos débitos em sua conta corrente, no valor de
R$ 30,00, referentes a um suposto contrato de seguro que alega nunca ter
possuído. Argumenta haver tentado solucionar o problema administrativamente,
porém sem êxito, uma vez que as cobranças continuaram. Requer, ao final, a
declaração de inexigibilidade pelas cobranças realizadas, além de indenização
pelos danos morais sofridos.
Vale salientar, de início, que há entre as
partes relação de consumo, ostentando o autor o papel de consumidor, sendo a
ré a prestadora de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando que o mérito do pedido se refere a direitos do consumidor,
cabe a inversão do ônus da prova, pois é aplicável o disposto no art. 6°, VIII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003410-81.2019.8.26.0358
4
Código de Defesa do Consumidor.
Ficou incontroversa nos autos a indevida
cobrança por um seguro que não foi contratado, na medida em que a ré não
comprovou a regular contratação.
De
fato,
é
senso
comum,
que
a
ocorrência de tal situação efetivamente causa imensos transtornos ao consumidor
que, a fim de solucionar o problema, normalmente, é obrigado a realizar inúmeras
ligações à empresa, em dias e horários diferentes, com perda de tempo de
trabalho e lazer, numa verdadeira "via crucis", sem contar o fato de que o autor
precisou ingressar com a presente ação para fazer cessar os descontos, por um
serviço que ele nunca contratou.
Assim, pela cobrança indevida a que foi
submetido o autor e pelos transtornos gerados que, sem dúvida, ultrapassaram o
mero aborrecimento, é devida a indenização por danos morais.
A quantificação dos danos morais deve
observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima; não se
olvidando, ainda, da capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais dos ofendidos. Por outro lado, não pode ser elevada, a ponto
de gerar enriquecimento indevido pela parte ofendida. Mostra-se adequado,
portanto, ao caso em análise, o montante fixado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003410-81.2019.8.26.0358
5
Confira-se, nesse sentido, o seguinte
pronunciamento :
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A deficiente prestação dos serviços acabou por gerar
dano moral à consumidora, relacionado aos sérios percalços na busca de
solução para o problema alusivo à cobrança indevida de valores.”1
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, nos termos acima expostos, majorando-se os honorários
advocatícios para 12%, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1037394-85.2014.8.26.0114 Rel. Des. Antonio
Rigolin J. 24/05/2016.